Tribunal: TJDFT
Processo: 0750869-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento da execução, com intimação para pagamento do saldo remanescente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia de imputação dos pagamentos adotada pela Contadoria Judicial está em conformidade com o art. 354 do Código Civil; (ii) estabelecer se há excesso de execução decorrente de eventual incidência de juros sobre juros ou enriquecimento ilícito da parte exequente.
III. Razões de decidir
3. A Contadoria Judicial adota sistematicamente a aplicação do art. 354 do Código Civil, imputando os valores pagos prioritariamente aos juros vencidos, na ausência de estipulação em contrário ou de quitação específica pelo credor, conforme entendimento consolidado pelo próprio Tribunal.
4. A metodologia adotada pela Contadoria Judicial observa o sistema de cálculos homologado pelo Tribunal e atende à determinação judicial anterior de segregação entre principal e juros, afastando a ocorrência de bis in idem.
5. A discordância da executada quanto à forma de imputação do pagamento não afasta a aplicação da regra legal expressa nem autoriza a adoção de quitação proporcional pretendida.
6. Não há, nos autos, elementos objetivos que infirmem a validade dos cálculos homologados ou que demonstrem enriquecimento ilícito por parte dos exequentes.
7. A jurisprudência deste Tribunal reafirma a aplicação da regra do art. 354 do Código Civil em situações semelhantes, não havendo margem para acolhimento de metodologia alternativa sem previsão expressa em título executivo ou decisão judicial transitada em julgado.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 354, 884 e 885; CPC, art. 917.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768508, AI no 0722800-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.10.2023, DJe 25.10.2023.